Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-85.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas. Réu preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Palavras dos policiais em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena privativa de liberdade e regime prisional bem fixados em razão das circunstâncias pessoais do

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas. Réu preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Palavras dos policiais em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena privativa de liberdade e regime prisional bem fixados em razão das circunstâncias pessoais do acusado, que ostenta maus antecedentes e dupla reincidência específica. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501537-85.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
GUILHERME LEPRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1501537-85.2019.8.26.0617
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelante: GUILHERME LEPRE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto n.o 17682
APELAÇÃO. Furto simples. Recurso defensivo. Insuficiência
probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade comprovadas.
Réu preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Palavras dos
policiais em harmonia com os demais elementos probatórios
coligidos aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena
privativa de liberdade e regime prisional bem fixados em razão das
circunstâncias pessoais do acusado, que ostenta maus antecedentes
e dupla reincidência específica. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME LEPRE contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Brenno Gimenes Cesca, da 2a Vara Criminal da Comarca de São
José dos Campos, que o condenou à pena de 02 anos, 08 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do crime previsto
no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal (fls. 314/324).
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
síntese, pela absolvição do acusado por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer (i) a redução da pena; e a (ii) fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 351/356).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 362/364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Maria Cristina Garreta Prats Dias, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 371/380).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 12 de
setembro de 2019, em horário não determinado, na Avenida Benedito
Ferreira dos Santos, n. 52, Jardim Bandeirantes, na Comarca de São
José dos Campos, agindo em concurso com RAFAEL ESTEVAM DE
SOUZA (não apelante), subtraiu, em proveito comum, 01 videogame
"PlayStation 3", e uma televisão de 42 polegadas, da marca
"Panasonic", avaliados no total de R$ 2.400,00 (fl. 19), pertencentes a
Moisés Aparecido da Silva.
Segundo consta da denúncia, o apelante e
Rafael, utilizando um veículo "FORD/Escort", de placas CSM-5159/SJC,
dirigiram-se à casa da vítima, onde, após arrombarem os cadeados do
portão e da grade da cozinha, além da porta desse mesmo cômodo,
entraram na moradia e subtraíram uma televisão e um videogame,
deixando o local sem qualquer contratempo.
Todavia, vizinhos notaram a ação criminosa e
acionaram a Polícia Militar, cujos agentes, de posse das características
dos réus e do veículo por eles utilizado, os identificaram, por volta das
17h30, na Rua Heitor Andrade, altura do n.o 1995, Jardim das
Indústrias, na Comarca de São José dos Campos, estando Rafael na
condução do veículo e o apelante como carona.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
4
Ambos foram abordados e, durante a busca
veicular, foi encontrado o videogame, oportunidade em que Rafael
alegou tê-lo comprado, cerca de três meses antes, em feira do rolo. O
réu, a seu turno, confessou informalmente a prática do furto, em
concurso com Rafael, naquela mesma data. Revelou, ainda, que a
televisão subtraída foi vendida, por R$ 1.000,00, ao corréu Valci
(denunciado por receptação e beneficiado com a suspensão condicional
do processo, nos termos do art. 89, da Lei n. 9.099/95 fls. 311/312).
Em contato com esse último, ele admitiu aos
policiais a transação comercial e informou o paradeiro do aparelho,
apreendido na sua casa, na mesma data, junto a outros equipamentos
eletrônicos de origem suspeita (fls. 12/14).
Na delegacia, a vítima reconheceu os objetos
recuperados como sendo de sua propriedade.
De início, cumpre asseverar que a materialidade
delitiva restou demonstrada a partir do conjunto probatório, de tal
modo que esse ponto sequer foi objeto de impugnação no apelo
defensivo. A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O acusado, na fase investigativa (fl. 22), disse
que Rafael passou em sua casa na data dos fatos, por volta das 16h30,
e pediu que o acompanhasse em seu carro ("Ford/Escort" vermelho),
pois iriam a um bar, após procurarem um pedreiro. Porém, pouco
tempo depois de entrar no carro, foram abordados por policiais
militares, que ali localizaram um aparelho de videogame. Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
5
assumiu a sua propriedade e disse tê-lo adquirido em "feira do rolo".
Não obstante, após a chegada de outros policiais, foram conduzidos à
casa do corréu Valci, seu conhecido desde 2014, onde foram localizados
outros objetos. Em juízo (mídia digital anexada ao SAJ fl. 312), tornou
a negar participação no furto, mas apresentou nova narrativa, agora no
sentido de que somente ajudou Rafael a vender os bens que ele
possuía, sem saber que eram produto de crime. Fez contato com Valci e
foi à sua casa com Rafael, onde venderam somente a televisão, por R$
700,00. Pouco tempo após a celebração do negócio, ele e Rafael foram
abordados pelos policiais, tendo lhes indicado prontamente a casa de
Valci, pois, reiterou, não participou do furto, nem sabia da origem
criminosa dos bens negociados por Rafael, seu primo "de consideração".
O acusado Rafael, na Delegacia de Polícia (fl.
20), apresentou a mesma versão do apelante, aduzindo que
permaneceu na casa de sua esposa, cujo sobrenome e endereço disse
não saber, até as 16h30, quando foi ao encontro de Guilherme.
Acrescentou ter comprado o videogame por R$ 200,00 em uma "feira
do rolo", e que não conhecia o corréu Valci. Em juízo (mídia digital
anexada aos SAJ fl. 312), também seguiu negando envolvimento no
furto. Inovou, todavia, ao alegar que comprou os aparelhos de indivíduo
que conhecia somente pelo vulgo "Pereba", pois os oferecia em um bar
situado próximo à sua casa, onde esteve durante o seu horário de
almoço. Pagou R$ 500,00 pela televisão e pelo videogame, frisando que
esse último aparelho não possuía qualquer acessório. Na mesma hora
telefonou para Guilherme e, sem lhe dizer o preço que pagou pelos
aparelhos, nem a sua suspeita de que eram produto de furto, pediu a
sua ajuda para vendê-los, prometendo-lhe comissão de R$ 100,00 ou
R$ 150,00. Após encerrar seu expediente, foi com Guilherme à casa de
Valci, contatado pelo apelante em "grupo de tudo à venda", quiçá em
alguma rede social, e lhe venderam apenas a televisão. Durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
6
trajeto de volta, pretendia passar em uma casa de eletrônicos para se
informar sobre o preço dos acessórios do videogame, mas foram
abordados pelos policiais. Identificou-se prontamente como o dono do
carro e lhes informou sobre a existência do aparelho de videogame sob
o banco. Então, foi informado pelos policiais que seu carro estava sendo
procurado e questionado acerca do paradeiro da televisão, que sequer
havia mencionado, momento em que também indicou prontamente a
casa de Valci, apontando-o como o comprador do aparelho.
Questionado sobre o furto, negou qualquer participação, assim como
negou ter ciência da origem criminosa dos bens, que alegou ter
comprado de terceiro não identificado, a despeito do baixo valor que
pagou por eles.
Constata-se,
todavia,
que
as
discrepantes
versões apresentadas pelos réus, nas duas fases do processo, despidas
de lastro probatório, restaram isoladas nos autos.
A testemunha Diego Tomaz de Oliveira, policial
militar, na fase inquisitiva (fl. 10), e em juízo (mídia digital anexada ao
SAJ fl. 312), contou que recebeu a notícia do furto, presenciado por
vizinho da vítima, que anotou as placas e outras características do
veículo utilizado durante a ação criminosa. No final da tarde, durante
patrulhamento ostensivo, sua equipe se deparou com o carro,
conduzido por Rafael, tendo o apelante como carona. Durante a
abordagem, foi localizado o videogame sob o banco do motorista, tendo
Rafael alegado que, meses antes, o havia comprado em uma "feira do
rolo", ao passo que o apelante confessou informalmente o cometimento
do furto e revelou a venda da televisão ao receptador Valci, em cuja
casa o aparelho foi apreendido na sequência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
7
No mesmo sentido foi o depoimento prestado
pela testemunha Eliane Cristina de Oliveira, policial militar, na delegacia
(fl. 11), e em juízo (mídia digital anexada ao SAJ fl. 312), aduzindo
que o veículo foi identificado por radares inteligentes pelos quais passou
durante o dia, até que foi abordado, já no final da tarde. Reiterou que
Guilherme confessou informalmente a autoria do furto, cometido em
concurso com o corréu Rafael.
A vítima Moisés Aparecido da Silva, ouvida
apenas na Delegacia (fl. 15), declarou que estava em seu local de
trabalho quando foi informada por vizinhos a respeito do furto de sua
casa. Comunicou os fatos à autoridade policial pelo telefone de
emergência e, no final do mesmo dia, soube da prisão dos réus e
compareceu à delegacia, onde reconheceu como seus os bens
apreendidos em poder dos acusados, frisando que possuía nota fiscal da
televisão, onde constava o seu número de série, e que, no que respeita
ao videogame, ainda estava em seu interior um DVD com aulas de
contrabaixo (fl. 15).
Do conjunto probatório, depreende-se que os
policiais relataram, sempre de forma firme e coerente, especialmente
em juízo, que surpreenderam os acusados no veículo utilizado na
prática do furto, ainda na posse do videogame subtraído, tendo o
apelante confessado informalmente o cometimento do crime, em
concurso com o corréu Rafael, além de revelar o paradeiro da televisão
subtraída na mesma oportunidade, que já havia sido inclusive vendida
ao receptador Valci, em cuja posse foi apreendido tal aparelho, sendo
ambos os objetos reconhecidos pela vítima na delegacia.
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos policiais militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
8
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório, colhidos sob o crivo do contraditório.
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas suas
narrativas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido (STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
9
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” (STF - 2a Turma - HC
121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014).
Inequívoca, pois, a autoria do crime atribuída
ao apelante, de sorte que a manutenção da sua condenação, nos
termos em que imposta, é medida de rigor, não se podendo cogitar em
absolvição.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
presentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, consistentes em maus antecedentes (Processo
n. 0000102-52.2014.8.26.0577 - fls. 105/106), a reprimenda foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-85.2019.8.26.0617 -Voto no
10
1/6 acima do patamar mínimo legal, perfazendo 02 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, presente a
agravante da reincidência, dupla e específica (Processos n.
0000005-29.2014.8.26.0617 e 0002097-66.2015.8.26.0520 - fls. 105 e
107), a pena acima referida foi majorada em apenas 1/6, concretizando-
se em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 12
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Assim, não há que se falar em redução da
reprimenda, diante da correta majoração da pena nas duas primeiras
fases da dosimetria, fundamentadas em condenações definitivas
caracterizadoras de maus antecedentes e de reincidência, majorada
essa agravante na fração mínima, mesmo diante da recidiva dupla e
específica.
O regime inicial fechado de cumprimento de
pena também não comporta o reparo pretendido pela Defesa, por ser o
mais adequado e compatível com as condições pessoais do acusado,
evidenciadas por ser portador de maus antecedentes e, sobretudo, por
ostentar dupla reincidência, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o,
alínea "b" e §3o, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, íntegra, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator